Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de João Vitor Domingues de Araújo, objetivando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, que lhe foram impostas em 16/08/2020, especialmente a de monitoramento eletrônico, alegando-se excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Sustenta, ainda, que as medidas não merecem prosperar, já que não cometeu os crimes e que sua embriaguez teria sido involuntária (ID 19704818). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de incursão nos crimes do art. 303, § 1o, e art. 306, ambos da Lei no 9.503/97. Ao paciente, preso em flagrante, foi concedida, em audiência de custódia, liberdade provisória com fiança, impostas medidas cautelares diversas da prisão. Estas foram fixadas com adequada e suficiente fundamentação, inclusive a de monitoramento eletrônico, com prazo de 90 (noventa) dias, conforme se verifica da decisão ID 19704830. O alegado excesso injustificado de prazo para oferecimento da denúncia não decorre exclusivamente da extrapolação dos prazos processuais, cabendo ponderar a complexidade do processo como um todo, e, especificamente quanto a este aspecto, o impetrante não apresenta, inclusive pelo que se afere da documentação juntada, qualquer indício de que a autoridade policial ou o órgão ministerial venha agindo de forma desidiosa. A alegação de não autoria é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator